Tribunal: TJSP
Processo: 1022807-33.2019.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – Sentença de procedência, com determinação de extinção da pretensão executiva – APELAÇÃO DO EXEQUENTE-EMBARGADO – Inadmissibilidade do pedido de reforma - Hipótese em que o pagamento da cédula de crédito bancário foi avençado na forma consignada e, o próprio embargado deixou de providenciar os descontos, nos termos de r. sentença confirmada por esta C. Câmara. Hipótese em que

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – Sentença de procedência, com determinação de extinção da pretensão executiva – APELAÇÃO DO EXEQUENTE-EMBARGADO – Inadmissibilidade do pedido de reforma - Hipótese em que o pagamento da cédula de crédito bancário foi avençado na forma consignada e, o próprio embargado deixou de providenciar os descontos, nos termos de r. sentença confirmada por esta C. Câmara. Hipótese em que há mora do credor, na verdade (art. 394, do CC). Pena por litigância de má-fé acertadamente imposta e que não comporta redução. Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO.